Tribunal: TJDFT
Processo: 0813427-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO E SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por dois crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, dois crimes de ameaça e uma contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas digitais; (ii) a absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria da pena; (iv) a fixação de regime inicial aberto; e (v) a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas provas digitais produzidas pela vítima; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da materialidade e da autoria das infrações penais imputadas ao réu; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece como válida a prova digital produzida por meio de prints extraídos do celular da vítima e entregues voluntariamente à autoridade policial, desde que corroborada por outros elementos de prova.
4. A prova oral produzida em Juízo, corroborada por registros anteriores de ocorrência, mídias e interrogatório do réu, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria das infrações penais, notadamente a reiteração de contato com a vítima e as ameaças proferidas após ciência das medidas protetivas.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime está amparada em fundamento idôneo, tendo em vista o ciclo de violência ao qual a vítima está submetida. De igual modo, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto o réu se utilizou do pretexto de fazer contato com a filha para se aproximar da vítima.
6. A indenização mínima por dano moral fixada em R$ 500,00 se revela adequada e proporcional, diante da gravidade dos fatos, da condição socioeconômica do réu e da vítima, e da natureza in re ipsa do dano.
7. Diante do quantum das penas cominadas e da avaliação negativa de circunstâncias judiciais, inviável a imposição de regime prisional mais brando. Por iguais razões e tendo em vista a natureza dos crimes, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLV; CPP, arts. 158, 387, IV, e 400, § 1o; CP, arts. 59, 71 e 147, §1o; LCP, art. 21, § 2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779993, 0704371-65.2022.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro; TJDFT, Acórdão 1650268, 0714208-32.2021.8.07.0004, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos; TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. Des. J.J. Costacarvalho; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio; STJ, Tema Repetitivo no 983.